Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-75.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PELA INCORPORADORA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ADEQUADA DO REQUERENTE. MAGISTRADO QUE CONCLUIU QUE TERIA HAVIDO CAPTAÇÃO DE CLIENTELA PELO ADVOGADO DA PARTE, INEXISTENTE O CARÁTER "INTUITU

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PELA INCORPORADORA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ADEQUADA DO REQUERENTE. MAGISTRADO QUE CONCLUIU QUE TERIA HAVIDO CAPTAÇÃO DE CLIENTELA PELO ADVOGADO DA PARTE, INEXISTENTE O CARÁTER "INTUITU PERSONAE" INERENTE À ESPÉCIE. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE, EXPEDIDO MANDADO DE CONSTATAÇÃO PELO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, CERTIFICOU ESTE, APÓS A OITIVA DO DEMANDANTE, QUE ESTE HAVERIA OUTORGADO A PROCURAÇÃO A SEU CAUSÍDICO, SENDO AUTÊNTICA A ASSINATURA CONSTANTE DO INSTRUMENTO. REQUERENTE, ADEMAIS, QUE CONFIRMOU O SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, MUITO EMBORA HAJA SIDO PRETERIAMENTE PROCURADO PELO ADVOGADO QUE LHE SUGERIRA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSTATADA, CONTUDO, A AUTENTICIDADE DA PROCURAÇÃO, BEM COMO O INTERESSE DE AGIR POR PARTE DO AUTOR, DEVE A DEMANDA PROSSEGUIR, SEM PREJUÍZO DE EVENTUALMENTE SE APURAR, NA SEARA ADEQUADA, A REGULARIDADE DA PRÓPRIA CONDUTA PROFISSIONAL DO ADVOGADO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.